Tribunal: STF
Processo: RE 364064
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: 1. IPTU: progressividade: L.691/84 do Município do Rio de
   Janeiro: não recebimento pela nova ordem constitucional (CF/1988),
   conforme entendimento do STF firmado a partir do julgamento do
   RE 153.771, Pleno, 20.11.96, Moreira Alves, que surte efeitos a
   partir da promulgação da Constituição Federal.
2.No caso -
   norma municipal anterior à Constituição de 1988 - não houve
   declaração de inconstitucionalidade, mas declaração de que a
   mesma não foi recebida pela nova ordem constitucional, que surte
   efeitos a partir da promulgação da constituição
   Federal.
3.Taxa de Limpeza Pública e Coleta de Lixo instituída
   pelo Município do Rio de Janeiro: inconstitucionalidade, conforme
   a jurisprudência do STF (v.g. EdvRE 256.588, Pleno, Ellen Gracie,
   DJ 19.3.2003; RE 249.070, 1ª T., Ilmar Galvão, DJ
   17.12.1999).
4.Taxa de Iluminação Pública - caso anterior à EC
   39/2002 - ilegitimidade por ter como fato gerador prestação de
   serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível
   de ser referido a determinado contribuinte: precedente (RE
   233.332, Galvão, Plenário, DJ 14.05.99).
5. Agravo regimental
   que suscita questão não examinada pelo acórdão recorrido nem
   objeto dos embargos de declaração opostos: incidência das Súmulas
   282 e 356.